Tribunal: STJ
Processo: 1117064-73.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584988 - SP (2024/0075284-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PROP CAR RACING LIMITADA
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO DE MORAES - SP114655
ROSANA LEANDRO BERNARDO - SP266489
RODRIGO VALLIM SCIULLO DE MORAES - SP472159
AGRAVADO
: FABIO MARCELLO CASAGRANDE
ADVOGADOS
: JOHN MAXWELL CAMARGO MARIANO - SP059945
AMANDA MOREIRA JOAQUIM - SP173729
NATALIA CRISTINA DE OLIVEIRA - SP359945
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284
/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de rescisão contratual, cumulada com indenização por danos
materiais.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50337613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:11:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 9443e66b-245a-40e1-9b6b-7dc98579feab

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584988 - SP (2024/0075284-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PROP CAR RACING LIMITADA
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO DE MORAES - SP114655
ROSANA LEANDRO BERNARDO - SP266489
RODRIGO VALLIM SCIULLO DE MORAES - SP472159
AGRAVADO
: FABIO MARCELLO CASAGRANDE
ADVOGADOS
: JOHN MAXWELL CAMARGO MARIANO - SP059945
AMANDA MOREIRA JOAQUIM - SP173729
NATALIA CRISTINA DE OLIVEIRA - SP359945
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284
/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de rescisão contratual, cumulada com indenização por danos
materiais.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por PROP CAR RACING LIMITADA
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
de rescisão contratual, cumulada com indenização por danos
Ação:
materiais, ajuizada por FABIO MARCELLO CASAGRANDE, em face da agravante.
A agravante apresentou reconvenção.
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação
Sentença:
principal e julgou improcedente o pedido formulado em sede de reconvenção.
negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA49389823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 17:29:46
Código de Controle do Documento: 7983d57a-1d1c-4d3a-9798-19f580b32f9d

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
PARCERIA
EM
COMPETIÇÃO
AUTOMOBILÍSTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C.
REPARAÇÃO DE DANOS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Incontroversa
existência de vínculo contratual entre as partes objetivando a participação em
campeonato sul-americano de TCR (“Touring Car Racing”). Abrupta ruptura do
vínculo contratual em meio à competição, ensejando no afastamento do piloto
autor. Arguição defensiva da equipe ré no sentido de que o acionante deu causa à
crise do contrato ao se envolver em um acidente. Ausência de mínima comprovação
nesse sentido. Parte que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de
fato, extintivo, modificativo ou impeditivo do direito invocado e também não
demonstrou os fatos constitutivos do direito invocado em reconvenção. Inteligência
ao art. 373, I e II, do CPC. Imperiosa a declaração de rescisão do contrato, por culpa,
da ré e restituição dos valores reivindicados pelo autor. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

alega violação dos arts. 1o, 7o e 357 do CPC. Aduz
Recurso especial:
cerceamento de defesa.
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal:
especial, com fundamento na incidência dos óbices das Súmulas 282 e 284, ambas
do STF, e 7/STJ.
a agravante reitera a violação de dispositivos legais e
Agravo interno:
o prequestionamento da matéria. Assevera que não pretende o reexame de
provas.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, com fundamento na incidência dos óbices das Súmulas 282 e 284, ambas
do STF, e 7/STJ.
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão agravada.

1. Da Súmula 284/STF
De fato, é inafastável o óbice da Súmula 284/STF, tendo em vista que a
agravante, nas razões do recurso especial, não demonstrou, de forma consistente
e específica, em que consistiria a violação dos arts. 1o, 7o e 357 do CPC.

2. Da ausência de prequestionamento
De outro turno, o recurso especial não poderia ser conhecido, na
medida em que os arts. 1o, 7o e 357 do CPC, indicados como violados, não foram
Documento eletrônico VDA49389823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 17:29:46
Código de Controle do Documento: 7983d57a-1d1c-4d3a-9798-19f580b32f9d

objeto de expresso prequestionamento pelo Tribunal de origem, não tendo a parte
agravante sequer mencionado os referidos dispositivos em sua petição
de embargos de declaração, com vistas a sanar eventual omissão do acórdão
recorrido, o que importa na incidência do óbice da Súmula 282/STF.

3. Do reexame de fatos e provas
Por fim, de fato, rever o decidido pelo Tribunal de origem, a fim de
verificar se houve cerceamento de defesa, demandaria desta Corte,
invariavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial pelo óbice da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.683.820/SP, 3a Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.684.144/SP, 4a Turma, DJe de 12/03/2021.
10/03/2021
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49389823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 17:29:46
Código de Controle do Documento: 7983d57a-1d1c-4d3a-9798-19f580b32f9d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.584.988 / SP
Número Registro: 2024/0075284-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11170647320218260100
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROP CAR RACING LIMITADA
ADVOGADOS : JOSÉ AUGUSTO DE MORAES - SP114655
ROSANA LEANDRO BERNARDO - SP266489
RODRIGO VALLIM SCIULLO DE MORAES - SP472159
AGRAVADO
: FABIO MARCELLO CASAGRANDE
ADVOGADOS : JOHN MAXWELL CAMARGO MARIANO - SP059945
AMANDA MOREIRA JOAQUIM - SP173729
NATALIA CRISTINA DE OLIVEIRA - SP359945
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PROP CAR RACING LIMITADA
ADVOGADOS : JOSÉ AUGUSTO DE MORAES - SP114655
ROSANA LEANDRO BERNARDO - SP266489
Documento eletrônico VDA50332429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: bfa15a8d-2fff-40d7-8ee5-c17f2bc4e393

RODRIGO VALLIM SCIULLO DE MORAES - SP472159
AGRAVADO
: FABIO MARCELLO CASAGRANDE
ADVOGADOS : JOHN MAXWELL CAMARGO MARIANO - SP059945
AMANDA MOREIRA JOAQUIM - SP173729
NATALIA CRISTINA DE OLIVEIRA - SP359945
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: bfa15a8d-2fff-40d7-8ee5-c17f2bc4e393